Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019669-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ADIR VOLTOLINE - CPF: 284.273.271-53 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou o direito à isenção do imposto de renda e condenou os reclamados a restituírem os valores descontados nos últimos cinco anos, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna de mama (CID C509), doença expressamente prevista no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (
ii
) verificar se a parte recorrida faz jus à isenção do imposto de renda por ser portadora de neoplasia maligna, independentemente de laudo médico oficial ou contemporaneidade dos sintomas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é o responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, conforme ficha financeira da recorrida e nos termos da Súmula 447/STJ.

4. Para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave, não é necessária a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da enfermidade, mas apenas o diagnóstico da doença prevista no texto legal, conforme Súmula 627 do STJ.

5. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, nos termos da Súmula 598 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, nos termos da Súmula 447/STJ. 2. O contribuinte faz jus à isenção do imposto de renda quando comprovada a existência de doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei 9.250/96, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, Súmula 447; STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010; STJ,
EDcl
no REsp 1.808.546/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019669-65.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
: ADIR VOLTOLINE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADIR VOLTOLINE ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública aposentada do Estado de Mato Grosso; b) foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID C509) em 2012, tendo sido submetida a mastectomia radical; c) requereu administrativamente a isenção do imposto de renda, mas teve seu pedido indeferido sob o fundamento de que não apresentou recidiva da doença; d) o laudo pericial oficial atestou que não é portadora de doença grave; e) não é exigível a contemporaneidade da doença ou recidiva da enfermidade, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Requereu a declaração de isenção do imposto de renda e a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos 5 anos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a autora comprovou ser portadora de neoplasia maligna desde 2012, doença prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; b) conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda; c) de acordo com a Súmula 627 do STJ, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade para concessão da isenção.
Julgou procedente a ação para
declar
ar

o direito da autora à isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da doença (14/01/2012)
e

conden
ar

os reclamados a restituírem os valores descontados a título de Imposto de Renda desde 23/03/2020, respeitada a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a MTPREV é a entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado; b) a perícia médica realizada administrativamente concluiu que a autora não é portadora de doença pertencente ao rol legal; c) o rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo, conforme decidido pelo STJ no Tema 250; d) a autora não comprovou a doença nos termos exigidos pela legislação. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de Imposto de renda. Aposentadoria. Moléstia grave

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida" conforme previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que doença é contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

"(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)"

Mesmo entendimento é difundido por esta Turma Recursal:

"(...) 4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)."

"(...) 3. Com efeito, o artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina: "Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma". (destaquei) 4. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial. 5. Dessa forma, diante do laudo que comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal. (...) (N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2. In
casu
, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a parte recorrida é portadora de neoplasia maligna de mama (CID C509), conforme documentação médica juntada aos autos (ID/PJe2 329093411,
fl
s. 6
/
10), doença expressamente prevista no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

A moléstia pode ser comprovada tanto por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como por qualquer outro documento que o magistrado entenda como suficiente.

Embora o laudo médico apresentado pela parte reclamante não seja emitido pela perícia médica oficial do Estado de Mato Grosso, a alínea "h" do art. 2o, da LCE 128/2003, que previa essa necessidade, foi revogado pela LCE 700/2021.

De igual forma, não obstante o disposto no art. 30 da Lei 9.250/96, a Súmula 598 do STJ (aprovada em 8/11/2017) preconiza ser desnecessário laudo médico oficial:

"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

"(...) 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1047679-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Ademais, para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda em razão da moléstia profissional, não é necessário a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da enfermidade, mas apenas o diagnóstico da doença prevista no texto legal.

Nesse sentido, a Súmula 627 do STJ estabelece que:

"
O
contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
"

Assim já
se decidiu
:

"
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. (N.U 1007773-38.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 21/05/2020, publicado no DJE 01/06/2020)
"

Quanto ao termo inicial da isenção do imposto de renda, este será a data do diagnóstico da moléstia (e não da emissão do laudo) ou a data da aposentadoria, aquele que ocorrer por último.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. VIRUS HIV. ISENÇÃO. SÚMULA 627/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) IV - Esclareça-se, pois, que há duas limitações, cumulativas, ao termo inicial de incidência do benefício: (i) a data da aposentadoria, na medida em que o benefício
limita-se
ao IRPF incidente sobre proventos, e (
ii
) a data do diagnóstico, uma vez que o interessado somente faz jus ao benefício no período posterior à data em que foi diagnosticado como soropositivo. (...) (STJ//
EDcl
no REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023)"

De igual modo, já manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA DATA DO LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) "Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio" (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015). (N.U 1027715-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 02/05/2024)."

No caso em análise, a parte recorrida foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID C509) em 14/01/2012, conforme documentação médica juntada aos autos (ID/PJe2 329093411, págs. 6-10). Assim, o termo inicial da isenção do imposto de renda é a data do diagnóstico, ou seja, 14/01/2012, respeitada a prescrição quinquenal.

Quanto à legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, verifica-se que este é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é o responsável pela retenção do imposto de renda na fonte, conforme ficha financeira da recorrida. Ademais, pela teoria da asserção, a legitimidade passiva decorre das alegações constantes da inicial, e nelas se
afirma
que a recorrida sofre descontos de IRRF diretamente na folha de proventos.

Nessa configuração, o ente estatal que atua como fonte pagadora é quem realiza a retenção, detém meios para cessar o desconto e inclusive pode promover a restituição do indébito na via administrativa por meio da própria folha. A consequência lógica é que o Estado se apresenta como parte legítima para interromper os descontos e devolver aquilo que reteve na fonte.

Ademais, vale frisar que, nos termos da Súmula 447/STJ, Estado possui legitimidade passiva para responder por restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores:

“(...) Tese de julgamento: O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, nos termos da Súmula 447/STJ. A isenção do imposto de renda por moléstia grave tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença, quando esta é comprovada por prova médica idônea, independente da data do laudo oficial. (...) (N.U 1034216-87.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 04/12/2025)”

Portanto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, pois a parte recorrida faz jus à isenção do imposto de renda por ser portadora de neoplasia maligna, doença expressamente prevista no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, independentemente de laudo médico oficial ou contemporaneidade dos sintomas, conforme Súmulas 598 e 627 do STJ.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026